Tribunal: TJMT
Processo: 1032915-33.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032915-33.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), LUZIA DIAS DE OLIVEIRA 01589278186 - CNPJ: 21.529.675/0001-00 (APELANTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIO NO PRODUTO. DESCONEXÃO ENTRE FINANCIAMENTO E COMPRA E VENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, que julgou procedente o pedido principal, consolidando a posse e o domínio do veículo em favor do banco autor, bem como julgou improcedente a reconvenção que pleiteava revisão contratual e inexigibilidade do débito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por vício oculto no veículo adquirido com financiamento bancário; e

(ii) saber se há cláusulas abusivas no contrato de financiamento que justifiquem a revisão judicial e a declaração de inexigibilidade do débito.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica vínculo jurídico entre a instituição financeira e a fornecedora do veículo que permita a responsabilização do banco por vício no produto, sendo autônomos os contratos de financiamento e de compra e venda.

4. As taxas de juros contratadas não ultrapassam o dobro da média de mercado à época da contratação, inexistindo abusividade que justifique revisão judicial.

5. A sentença recorrida enfrentou adequadamente os argumentos da parte, inexistindo vício de fundamentação.

6. A ausência de comprovação de abusividade específica nas cláusulas impede a intervenção judicial para revisão do contrato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira que apenas financia a aquisição de bem não responde por vícios do produto, dada a autonomia dos contratos de financiamento e de compra e venda. Não é abusiva a taxa de juros que não ultrapassa substancialmente a média de mercado, sendo insuficiente a mera superação para justificar revisão contratual. A sentença que examina adequadamente os pedidos formulados não incorre em negativa de prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; CPC, art. 784, III; CPC, art. 489, § 1º, IV; CDC, arts. 6º, V e VIII, 51, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.135.110/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.970.593/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 02.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.931.152/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 17.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUZIA DIAS DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, Dr. Angelo Judai Júnior, na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgo procedente o pedido principal, consolidando nas mãos do banco autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, bem como julgou improcedente a reconvenção.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que o contrato é nulo em parte, por conter cláusulas abusivas, com juros e encargos acima da média de mercado.

Alega ainda que o veículo adquirido apresentou grave defeito mecânico (explosão do motor) logo após a entrega, caracterizando vício do produto e frustração do objeto contratual, e que, sendo relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Aponta que houve omissão na sentença quanto à análise dessas matérias, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação de busca e apreensão e procedente a reconvenção, com a consequente revisão do contrato e declaração de inexigibilidade do débito. Subsidiariamente, pleiteia a revisão dos encargos contratuais e eventual apuração de crédito em seu favor.

Nas contrarrazões, a instituição financeira pugna pelo desprovimento do recurso (id. 322937402).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUZIA DIAS DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, Dr. Angelo Judai Júnior, na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgo procedente o pedido principal, consolidando nas mãos do banco autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, bem como julgou improcedente a reconvenção, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de “Ação de Busca e Apreensão”, com as partes nominadas e qualificadas acima, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, visando a apreensão do veículo indicado no contrato, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora.

A liminar foi deferida e determinada a citação da requerida. O bem foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão acostado aos autos.

A parte demandada contestou a ação, grosso modo, pugnando pela revisão do contrato.

A autora apresentou impugnação à contestação.

Ambas as partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

(...)DO MÉRITO DA AÇÃO RECONVENCIONAL

DOS PEDIDOS REVISIONAIS

Consigno que é admissível a revisão do contrato com a discussão de encargos ilegais e abusivos, em contestação de ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, conforme entendimento do STJ e do TJMT.

(...)
LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

(...)Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial:
juros e tarifas.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO E DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO

No tocante as tarifas e taxas acima, destaco o entendimento do STJ pela legalidade das cobranças, a exemplo do seguinte julgado do TJMT:

(...)
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578 .553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Em análise ao contrato objeto dos autos, têm-se que as tarifas possuem disposição clara, inclusive, com a possibilidade de aceite (sim ou não), não podendo, então, ser considerada que houve controvérsia na contratação ou ausência de autonomia do demandado ao celebrar sua contratação.

Assim, não se vê qualquer irregularidade a ser expurgada.

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES – CONTRATO DE ADESÃO

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e não-discriminados.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

Contudo, os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa media de mercado.

No caso dos autos, o requerido pugnou pela limitação dos juros remuneratórios conforme a taxa de mercado, sem, contudo, discriminar nos autos qual seria a taxa aplicada.

Assim, considerando que o réu tampouco comprovou que as taxas de juros contratados sejam díspares em excesso da média praticada no mercado, torna inócuo seu argumento de excessividade e abusividade.

Por esta razão, improcede o pedido neste particular aspecto.

DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

Em todo caso, como não se observou abusividade em encargos cobrados no período de normalidade contratual (ou porque o encargo abusivo não é capaz de justificar a inadimplência), persistem todos os efeitos da mora.

DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL

A petição inicial encontra-se devidamente instruída com documentos hábeis à demonstração da verossimilhança das alegações, inclusive com demonstração da mora, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69. A parte ré foi regularmente citada, não havendo nulidades a sanar.

A ação é cabível, o rito foi observado, e as partes são legítimas e estão devidamente representadas. Afasta-se, portanto, qualquer vício processual a impedir o julgamento do mérito, com a procedência da ação.

Destaco que a petição inicial foi instruída com a cédula de crédito bancário firmada entre as partes, bem como com a notificação extrajudicial, devidamente recebida pela requerida, comprovando-se a mora.

Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte requerida quanto às prestações do contrato de financiamento, verifica-se a posse injusta do bem por parte da requerida.

Por fim, a procedência da demanda encontra amparo na própria improcedência dos pedidos reconvencionais.

DISPOSITIVO

Posto isso, resolvendo o mérito da contenda, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 911/69,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL
, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar
torno definitiva.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade.

Por outro lado,
JULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO
.

CONDENO a demandada/reconvinte ao pagamento dos honorários em favor do autor, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiária da gratuidade. (...)” (id. 322937397)

A apelante sustenta, em síntese, a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento e vício oculto no veículo adquirido, requerendo a reforma integral da sentença para reconhecer a inexigibilidade do débito e a revisão dos encargos contratuais.

Pois bem
.

A controvérsia posta nos autos se insere no contexto de relação contratual bancária firmada entre as partes, cujos efeitos são regulados, além da legislação civil, pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicabilidade das normas consumeristas às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ.

Nesse cenário, admite-se a revisão judicial de cláusulas contratuais, desde que presentes elementos concretos que revelem onerosidade excessiva, abusividade de encargos ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual. Ressalta-se, todavia, que tal intervenção judicial se reveste de caráter excepcional, demandando prova efetiva da desvantagem excessiva ou da desproporcionalidade nas prestações.

Com efeito, embora o princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual os contratos fazem lei entre as partes, possa ser relativizado nas hipóteses em que configurada abusividade ou desequilíbrio substancial, não se pode admitir sua mitigação de forma apriorística ou automática, sob pena de afronta à segurança jurídica e à própria função social do contrato.

No caso em apreço, a parte apelante pleiteia que seja declarada a inexigibilidade do débito, especialmente em razão do vício oculto grave apresentado no veículo objeto da alienação fiduciária ou, subsidiariamente, que sejam reconhecidas as abusividades contratuais, com a revisão dos encargos exigidos pela instituição financeira.

De início, quanto a alegação que o veículo adquirido apresentou defeito mecânico grave (“explosão do motor”) poucos dias após a compra, o que tornaria inexigível o contrato de financiamento.

Tal alegação, contudo,
não procede
.

No caso em exame, embora a narrativa da apelante revele situação de aparente inadimplemento contratual por parte da empresa fornecedora do veículo, não há elementos suficientes para imputar responsabilidade à instituição financeira agravada, tampouco para inexigibilidade do débito decorrente do contrato de financiamento com ela firmado.

Ressalte-se que a Cédula de Crédito Bancário detém natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, revestida, portanto, da presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a apresentação de prova robusta de vícios na formação da obrigação ou no cumprimento da finalidade do contrato.

No presente caso, o contrato firmado entre a agravante e a BANCO DAYCOVAL S/A diz respeito exclusivamente à concessão de crédito pessoal mediante Cédula de Crédito Bancário, nos moldes padronizados de contrato de adesão (ID. 322936890).

Aliás, a liberação dos recursos diretamente à empresa fornecedora, prevista nos trâmites da operação financeira,
não representa ingerência da instituição financeira apelada na execução do contrato de compra e venda
, tampouco autoriza a conclusão de solidariedade entre as partes, por se tratar de procedimento comum no mercado bancário, adotado para assegurar a destinação final do crédito, sem que isso configure envolvimento direto da instituição financiadora com a entrega ou qualidade do bem.

Assim, a ausência de demonstração cabal de que a instituição financeira tenha atuado como promotora, garantidora ou coexecutora do contrato de compra e venda do veículo impede o reconhecimento de qualquer obrigação de responder pelos supostos vícios no bem.

A propósito, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
não se configura responsabilidade solidária da instituição financeira nos casos em que esta apenas financia a aquisição de bem de consumo, sem vínculo jurídico ou econômico com o fornecedor
, justamente em razão da
autonomia entre os contratos de financiamento e de compra e venda.

Como reiteradamente decidido, a simples inadimplência do fornecedor não tem o condão de transferir ao agente financeiro o ônus pelos vícios da relação de consumo. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM DE CONSUMO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial, relativa à responsabilização da instituição financeira, não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, sendo inaplicável, assim, o verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 3.
A jurisprudência desta Corte de Uniformização é assente no sentido de que não há caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o financiamento bancário destinado a viabilizar a sua aquisição
,
de modo que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados pelo inadimplemento do vendedor
. 4. Agravo interno desprovido.
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.135.110/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte
,
não existe
, em regra,
caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a sua aquisição
,
de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos morais causados pelo inadimplemento do vendedor
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.970.593/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE BEM DE CONSUMO.
FINANCIAMENTO BANCÁRIO
.
INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA
. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES À HIPÓTESE EM JULGAMENTO NÃO AFASTADA. PRECEDENTES POSTERIORES AOS MENCIONADOS NA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE. [...] 2.
Segundo orientação pacífica do STJ não existe
, em regra,
caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem
,
de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor
. Precedentes. [...]
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1931152 PI 2021/0204938-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Nesse mesmo sentido, colhem-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça,
inclusive de minha relatoria
, reafirmando a autonomia entre os contratos de financiamento e de compra e venda, e afastando a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que não demonstrada sua vinculação com o fornecedor inadimplente:

“
[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a instituição financeira que apenas financia a aquisição de bem não integra a cadeia de consumo quando não há discussão sobre vícios no contrato de financiamento
, sendo parte ilegítima para ações fundadas em vício do produto (AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ; REsp 1.946.388/SP).
A prova dos autos demonstra que o contrato de financiamento foi firmado de forma autônoma em relação ao contrato de compra e venda
, s
endo indevida a responsabilização do banco por eventual defeito no equipamento
.

[...] Tese de julgamento: A instituição financeira que apenas financia a aquisição de bem não responde por vícios do produto,
dada a autonomia dos contratos de financiamento e de compra e venda
. [...]
” (TJMT, N.U 0002738-22.2007.8.11.0005, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/06/2025, publicado no DJE 04/06/2025 – grifo nosso).

“
[...] 1.
O contrato de financiamento tem autonomia em relação ao contrato de compra e venda
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por defeitos no bem financiado
,
exceto quando houver vínculo econômico entre o banco e a vendedora
,
o que não ocorre no presente caso
.

[...]
” (TJMT, N.U 1018826-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/10/2024, publicado no DJE 04/10/2024 – grifo nosso).

Assim, eventual defeito no automóvel
não tem o condão de afastar a obrigação de pagamento das parcelas contratadas
, tampouco invalida a garantia fiduciária.

Prosseguindo, no tocante à revisão contratual, verifica-se que o contrato de financiamento foi celebrado em 15/02/2022, no valor de R$ 38.220,00, com taxa de juros de 2,95% ao mês e 42,49% ao ano.

Na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a
uma vez e meia
,
ao dobro
ou
ao triplo
da taxa média de mercado (REsp. nº 1.359.365/RS), ou seja,
a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade
, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Ainda, o STJ, no REsp. 1.061.530/RS, entendeu ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situação excepcionais, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
”.

Comprovada a abusividade, o percentual excedente, como regra, deverá ser reduzido ao patamar da taxa média. Contudo, a média de mercado é baliza interpretativa, e não parâmetro fixo. Caberá ao juiz, em cada caso, verificar as peculiaridades e os riscos do negócio discutido, para então constatar se os juros são ou não abusivos.

No presente caso, extrai-se do
site
do Banco Central que a taxa média apurada para a modalidade, em fevereiro de 2022, foi de 1,98% ao mês e 26.46% ao ano.

Por sua vez, a taxa praticada no caso concreto era de 2,95% ao mês (42,49% ao ano), o que, à luz da jurisprudência pátria,
não se revela abusiva
, visto que não supera o dobro da taxa média praticada pelo mercado à época da contratação.

Além disso, tendo em vista que a interpretação da abusividade deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto e o percentual apenas não deve ultrapassar o dobro ou mesmo o triplo da taxa média praticada pelo mercado, entendo que a cobrança um pouco superior a uma vez e meia não é abusiva ou excessivamente onerosa ao consumidor, muito menos torna necessária a intervenção do Poder Judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021, grifo nosso)

Assim, considerando que o contrato foi celebrado dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, e não tendo o Apelante se desincumbido do ônus de demonstrar eventual abusividade em suas cláusulas,
não há ilegalidade ou desequilíbrio contratual a ser corrigido
.

Por fim, a apelante afirma que a sentença não apreciou as teses relativas à abusividade contratual e ao vício do produto, o que configuraria ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Todavia,
razão não lhe assiste.

A análise dos autos revela que o juízo de origem enfrentou de forma adequada e suficiente todas as questões suscitadas pelas partes, limitando-se aos pedidos e fundamentos efetivamente deduzidos. A sentença foi expressa ao consignar que o julgador não pode conhecer de ofício de abusividade em contratos bancários, conforme a Súmula 381 do STJ, e destacou que a defesa apresentada careceu de demonstração específica de taxas ou cláusulas efetivamente abusivas.

Portanto, não se verifica ausência de fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, tendo o magistrado examinado a lide dentro dos limites da controvérsia.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso,
majoro
os honorários advocatícios para 15%, atento, ainda, ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025